Tribunal: TJBA
Processo: 8001135-38.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8001135-38.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER AGRAVADO: ELOY PINTO CALDAS JUNIOR Advogado(s): VALDECIR RABELO FILHO ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por Crefisa S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato bancário ajuizada por Eloy Pinto Caldas Junior. A sentença declarou prescritos dois contratos e limitou cláusulas de outros dois, fixando os juros remuneratórios à taxa média de mercado à época da contratação, bem como limitando juros de mora, capitalização e comissão de permanência, além de deferir repetição simples de eventual saldo e condenar a instituição em honorários e custas. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade da decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada e a legalidade da limitação dos juros remuneratórios pactuados, considerados abusivos em comparação com as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN. A instituição financeira defende a inaplicabilidade da taxa média como teto absoluto e requer o afastamento da limitação imposta, alegando risco elevado da operação. III. Razões de decidir 3. É cabível o julgamento monocrático quando o recurso contrariar jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC. 4. A revisão de cláusulas contratuais bancárias é excepcional e depende de demonstração concreta da abusividade, sendo admitida a comparação com as taxas médias do BACEN como referencial. 5. A diferença superior a 300% entre os juros pactuados e a taxa média de mercado caracteriza onerosidade excessiva, autorizando a intervenção judicial. 6. O risco da operação, ainda que elevado, não justifica taxas flagrantemente abusivas, devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 7. Não há cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação na sentença, pois a controvérsia é de direito e baseada em provas documentais já constantes nos autos. 8. Os honorários foram corretamente fixados com base no valor da causa, ante a natureza da demanda revisional. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É legítima a limitação judicial dos juros remuneratórios à taxa média de mercado quando constatada abusividade manifesta nas taxas pactuadas, ainda que se trate de operação de risco elevado. 2. O julgamento monocrático é válido quando fundado em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV, 'b', do CPC." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 406; 932, IV, “b”; 931; CDC, arts. 6º, V, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27); STJ, REsp 1.821.182/RS; Súmula 13/TJBA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N° 8001135-38.2024.8.05.0103, constando como Agravante CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Agravado ELOY PINTO CALDAS JUNIOR. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões seguintes arrimadas no Voto do Relator. Sala de Sessões, DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)